Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na seara da responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, se objetiva ou subjetiva, prevalece o entendimento de que é subjetiva, mas não com base na culpa individual do agente e sim com base na culpa do serviço ou culpa anônima. Logo, a inatividade do Poder Público, ainda que não seja causa direta e imediata do dano, concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (a chamada "culpa administrativa" ou "culpa anônima") concorreu para o dano, e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Estado este dano poderia não ter ocorrido.
2. Não pode a parte apelante alegar inconsistências ou equívoco dos parâmetros adotados pelo perito na elaboração do laudo pericial, quando não o fez no momento oportuno, de forma que este ato foi alcançado pela preclusão. Precedentes.
3. No caso, estando o laudo pericial regular e tendo concluído que não existe qualquer nexo causal entre as condutas adotadas pelos médicos e o óbito da paciente, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por negligência, posto que adotaram todas as diligências possíveis no atendimento da paciente, mas que infelizmente veio a óbito por caso fortuito. Ademais, os demais documentos produzidos na fase de instrução probatória (exames, prontuários, laudos etc.) são condizentes com a conclusão do laudo pericial e demonstram que a equipe médica agiu diligentemente e adotou todos os procedimentos necessários a guarda a vida da paciente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.